Tribunal: TCU
Processo: 008.049/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2.977/2022  2a Câmara (Rel. 13/2022) proferido nos autos de concessão de aposentadoria deferida pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretora-Geral do Senado contra o Acórdão 2977/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. 13/2022) proferido nos autos de concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Socorro Alves da Silva, deferida pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.